Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-59.2010.8.05.0235
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000372-59.2010.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros (2)

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA, EURICO VENANCIO DE FREITAS, KARINA MARIA BARRETTO SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO DE SERVIDORA PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REVELIA DOS RÉUS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO.

1.

A pensão por morte é devida ao companheiro sobrevivente que comprove união estável com a segurada falecida, nos termos da Constituição Federal e da Lei Municipal 169/2010.

2.

A revelia dos réus, somada ao reconhecimento administrativo do direito, consolida a procedência da demanda.

3.

Correta a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros conforme a Lei 11.960/2009, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

4.

Honorários fixados conforme os critérios do art. 85, §3º, do CPC.

5.

Remessa necessária conhecida e desprovida
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Francisco do Conde/BA, nos autos da Ação Declaratória de Cumprimento de Obrigação Legal, proposta pelo
RENATO CELESTINO COPQUE,
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA
e
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA